Tribunal: STF
Processo: Rcl 85174
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 0000239-91.2020.5.14.0000, que teria desrespeitado o julgado na ADI nº 3395, bem como aplicado com equívoco as teses de observância obrigatória firmadas nos Temas nºs 136 e 928 da repercussão geral.



    A FUNASA relata que, na origem, trata-se de ação rescisória ajuizada em face Jesus José Alves, com o objetivo de rescindir o julgado no Processo nº 0010362-12.2014.5.14.0081, cujo título judicial foi formado após ser reconhecida “a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação proposta por servidor estatutário que buscava reconhecimento do direito à indenização por danos morais e materiais em decorrência de contaminação pelo manuseio de agentes biológicos nocivos à saúde” (e-doc. 1, p. 1).



    Informa que a pretensão rescisória foi indeferida pelo TRT 14, sendo mantido o entendimento pelo TST em sede de recurso ordinário, cujo acórdão está assim ementado, na parte de interesse:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. DECISÃO RESCINDENDA TRANSITADA EM JULGADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA FUNDAMENTADA NOS INCISOS II DO ART. 966 DA LEI PROCESSUAL. 1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE EVENTO DANOSO OCORRIDO EM PERÍODO CONTRATUAL DE NATUREZA EMPREGATÍCIA, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº. 8.112/90. ACÓRDÃO RESCINDENDO CONSENTÂNEO COM ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STF À ÉPOCA EM QUE PROFERIDO. TEMA 928 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE RESCISÓRIO. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. (...) III. A parte autora ajuizou a presente ação rescisória em face do acórdão regional que reconheceu a competência dessa Justiça Especial para processar e julgar a causa, tendo em vista que relativa a período anterior à promulgação da Lei nº. 8.112/90. IV. A Corte a quo extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015. Em face dessa decisão, a parte autora interpôs o presente recurso ordinário, alegando que, sendo a reclamada Fundação Pública Federal, a competência absoluta para processamento e julgamento da ação matriz é da Justiça Federal, nos termos dos arts. 109, I, e 114, I, da Constituição da República. Afirma, em suma, que antes do trânsito em julgado da ação principal, ‘a jurisprudência dos tribunais superiores já era firme” neste sentido. Aduz que, no julgamento das Reclamações nos . 31026/RO, 40860/RO e 40442/RO, ficou decidido que a competência para julgar as demandas envolvendo DDT propostas em face da FUNASA seria da Justiça Federal. Requer a aplicação desses precedentes ao caso concreto. V. Inicialmente, registre-se que as razões recursais serão analisadas quanto ao mérito da pretensão desconstitutiva, uma vez que, embora tenha o Tribunal Regional concluído pela extinção do processo sem julgamento do mérito, o que ocorreu de fato foi a improcedência do pleito rescisório, com a análise da controvérsia após a devida instrução processual. VI. Frise-se que esta Subseção firmou entendimento de que o parâmetro temporal para fins de cotejo da decisão rescindenda com a estabilidade da jurisprudência acerca da matéria é o momento em que proferida a decisão objeto de corte, e não aquele em que esta transita em julgado. VII. No caso dos autos, o acórdão rescindendo foi proferido em 14/12/2016, época em que o entendimento sobre a matéria era pacífico na Suprema Corte a favor da competência desta Justiça Especial, como se verifica da tese fixada no Tema 928 da tabela de repercussão geral do STF (ARE 1001075 RG/PI), que dispõe que ‘compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário’. VIII. Tal circunstância atrai, inexoravelmente, a improcedência da pretensão de corte, na medida em que, consoante tese fixada pelo STF no Tema 136, ‘não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente’. IX. Ademais, não se desconhece que, a partir de 04/02/2020, quando do julgamento, em sede turmária, das Reclamações nos. 31026/RO, 40860/RO e 40442/RO, em que ficou decidido que a competência para julgar as demandas envolvendo DDT propostas em face da FUNASA seria da Justiça Federal, o STF passou a indicar possível tendência a revisitar seu entendimento sobre a matéria, o que, todavia, por ora, não tem aptidão para suprimir a decisão plenária fixada no Tema 928. Isso porque, deve ser sopesado que a utilização do instituto previsto no art. 988 do CPC/15 como instrumento apto a revisar, modificar ou suprimir precedentes da corte a quem se reclama encontra forte resistência na doutrina, e só tem sido admitido pela Corte Constitucional em casos pontuais, como, à guisa de exemplo, os acórdãos proferidos nas Reclamações nos 43741, 252362 e 214093. X. Tal resistência, segundo abalizada doutrina, tem alicerce em inúmeras razões, dentre as quais se destaca o paradoxo de se utilizar ferramenta processual cuja finalidade é garantir a autoridade de determinada decisão, inclusive daquelas proferidas em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II do CPC/15) para, em julgamento procedente do mérito, infirmar a autoridade que deveria garantir. Ainda segundo a doutrina, outra questão relevante reside na competência do órgão julgador, na medida em que, desde 3/6/2014, quando alterado o Regimento Interno do STF, a competência interna para julgar as Reclamações deixou de ser do Pleno, passando a ser das Turmas. Assim, pelo princípio da simetria, ao menos em tese, em caso como o dos autos, não há como considerar que o precedente firmado no Tema 928 pelo Plenário foi superado por decisão Turmária nos autos de processo voltado a instrumentalizar a autoridade da própria tese fixada, repita-se, em sede plenária quando do julgamento do RE 590.809/RS. XI. Ainda nesta linha de argumentação, insta salientar que o art. 11, II do RISTF estabelece que ‘a Turma remeterá o feito ao julgamento do Plenário independente de acórdão e de nova pauta quando, não obstante decidida pelo Plenário, a questão de inconstitucionalidade, algum Ministro propuser o seu reexame’, o que não ocorreu nas Reclamações nos 43741, 252362 e 214093. XII. Por derradeiro, não se deve permitir passe despercebido o fato de que a recorrente, em contestação apresentada nos autos da ação ajuizada perante a Justiça Federal, nº 2009.41.00.002801-9, afirmou expressamente naquela mesma oportunidade, ser a Justiça Federal ‘absolutamente incompetente para reconhecer qualquer pedido de indenização no período pleiteado pelo autor’. Concluindo que seria competente ‘para processar e julgar as lides referentes ao período celetista, a Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114 da Constituição Federal’, tese diametralmente oposta a ora defendida, o que desnuda, de forma clarividente, o reprovável venire contra factum proprium processual. XIII. Recurso ordinário de que se conhece e a que se nega provimento” (e-doc. 1, p. 2-3).



    Sustenta que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos Temas nºs 928 e 136 da repercussão geral, deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação, ante o esgotamento dos meios recursais para se fazer observar corretamente as teses de observância obrigatória do STF.



    No ponto, defende que



    “o Tema 928 se aplica às ações em que se pleiteiam verbas trabalhistas referentes ao período em que o vínculo existente entre a parte autora e o ente público tinha natureza estritamente contratual. 



    Essa é a diferença entre o caso em análise e o Tema 928: aqui não se pleiteiam verbas trabalhistas relativas ao período em que o servidor era celetista, isto é, antes de 1990. Em verdade, no processo originário, o reclamante buscou, na vigência do regime estatutário, indenização por danos morais e materiais em razão de exposição ao pesticida DDT. E embora tenha havido exposição ao DDT quando o servidor era celetista, os danos à saúde foram descobertos na vigência do Regime Jurídico Único, motivando a propositura de ações judiciais mais de 20 anos após a exposição.



    (...)



    Acerca da prescrição, cabe destacar que o STJ, no julgamento do Tema 1023, firmou entendimento de que o termo inicial da prescrição para as ações de indenização por dano moral é o momento da efetiva ciência do dano em toda sua extensão, em obediência ao princípio da actio nata.



    (...)



    No caso das ações de indenização por contato com o agente DDT, contudo, não cabe cogitar da aplicação do Tema 136 ou da Súmula 343/STF. Na hipótese dos autos, não houve a superação de um precedente e nem havia interpretação controvertida à época. O que se verifica, em verdade, é a inobservância de um precedente vinculante do STF proferido na ADI 3395 desde 2006, quando esta Corte concedeu liminar e posteriormente a confirmou, firmando-se que “a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores” (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020)” (e-doc. 1, p. 7-8).



    Requer, assim,



    “1. seja, desde logo, julgado procedente o pedido, aplicando-se os precedentes obrigatórios informados na presente peça, cassando-se a decisão reclamada e, consequentemente, declarando-se a incompetência da justiça do trabalho, nos termos da decisão paradigma do STF, para que seja reconhecida a rescisão da decisão proferida no processo 0010362-12.2014.5.14.0081, com o subsequente envio à justiça federal para julgamento;



    2. acaso não deferido o pedido anterior, seja concedida medida liminar para suspender, imediatamente, o curso do processo, evitando-se a prolação de novas decisões por órgão judiciário absolutamente incompetente; 



    4. a citação do beneficiário JESUS JOSE ALVES, brasileiro, solteiro, servidor público federal, portador do documento de identidade nº 201141 SSP/RO, inscrito no CPF/ME sob n0 191.405.762- 72, residente domiciliado na Rua Tiradentes, 2623, Setor 05, Jaru/RO (CEP 76890-000), tal como consta no processo de origem, nos termos do inciso III do art. 989 c/c art. 242 do CPC” (e-doc. 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Na presente reclamatória, alega-se equívoco na aplicação dos Temas nº 136 e 928 da repercussão geral pelo TST, ao negar seguimento ao recurso extraordinário sob o fundamento de que, por meio da ação rescisória originária estaria a se buscar a aplicação do entendimento vinculante firmado na ADI nº 3395, sem interpretação controvertida na data da formação do título judicial no Processo nº 0010362-12.2014.5.14.0081.



    Transcrevo as teses de repercussão geral dos Temas nº 136 e 928 da repercussão geral, bem como a ementa do acórdão firmado no julgamento de mérito da ADI nº 3395:



    “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente.” (Tema nº 136 RG).



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário.” (Tema nº 928 RG).



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI nº 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 1º/7/20).



    Como se vê, razão jurídica não assiste à FUNASA.



    Registro que, até o julgamento da Rcl nº 44.025 no Plenário do STF (sessão de julgamento de 22/3/21, acórdão publicado no DJe de 24/5/21), a questão sobre o debate referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar ações indenizatórias contra a FUNASA por trabalhadores expostos ao dicloro-difenil-tricloroetano (DDT) possuir aderência estrita com o julgado na ADI nº 3395 era controvertida, prevalecendo na Primeira Turma o entendimento de que não possuía aderência estrita e na Segunda Turma a conclusão pela aplicação do precedente. Vide:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DOENÇA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. Na hipótese em que expressamente delimitado o pedido de indenização por danos morais e materiais pelo trabalho em contato com o pesticida Dicloro Difenil Tricoloroetano (DDT) no período anterior à transmudação do regime celetista para estatutário não há identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3395 MC) e o ato reclamado. 2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl nº 42826 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 4/2/21)



    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ALCANCE. O Pleno, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, confirmando medida acauteladora, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor.” (Rcl nº 42939 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, primeira Turma, DJe de 24/3/21)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl nº 31026 AgR, Rel. p/ ac. Min.Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/2/20)



    Entendo, dessa perspectiva, que o julgado na ADI nº 3395 - com interpretação controvertida no STF até 22/3/21 (data do julgamento da Rcl 44.025 pelo Plenário do STF), no tocante à aplicação aos casos envolvendo pleito indenizatório em face da FUNASA em razão da exposição do trabalhador ao dicloro-difenil-tricloroetano (DDT) - não constitui razão jurídica suficiente para a rescisão do julgado no Processo nº 0010362-12.2014.5.14.0081, na linha da jurisprudência do STF consubstanciada na Súmula nº 343 desta Corte:



    “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”



    Ressalto que não é nova nessa Suprema Corte a solução que conserva a eficácia de decisões, ainda que proferidas por juízo incompetente, especialmente considerando a natureza controversa do debate instaurado e o prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional reivindicada. Vide a tese do Tema nº 992 da repercussão geral:



    “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho.” (grifo nosso)



    A propósito, cito o precedentes sobre matéria idêntica à dos autos, formados após amplo debate na sessão da Segunda Turma ocorrida em 21/5/24:



    “RECLAMAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS DA FUNASA. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI Nº 3.395/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. 1. No julgamento da ADI nº 3.395/DF, esta Suprema Corte, em interpretação conforme, sem redução de texto, ao art. 114, inc. I, da Constituição da República, assentou a competência da Justiça comum para julgamento de demandas instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-estatutária. 2. No caso concreto, a decisão reclamada foi proferida em sede de ação rescisória, extinta sem resolução do mérito por aplicação dos Temas RG nº 136 (RE nº 590.809/RS) e nº 928 (ARE nº 1.001.075/PI), uma vez que, ao tempo que prolatado o acórdão rescindendo, a jurisprudência do STF era pacífica quanto à competência da Justiça trabalhista para processar e julgar ações que discutiam verbas trabalhistas referentes ao período anterior à transposição do regime jurídico, de celetista para estatutário, tal qual o caso dos autos. 3. No julgamento do Tema RG nº 928, assentou-se a “competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que discute verbas trabalhistas, referentes a período regido pela CLT, supostamente devidas a empregados públicos que migraram, posteriormente, para o regime estatutário”. No âmbito do Tema RG n° 136, definiu-se que “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. 4. A discussão retratada nos autos de origem, compreendida nos Temas RG nº 136 e nº 928, afasta, por si só, a estrita aderência entre o paradigma vinculante alegadamente violado (ADI nº 3.395/DF) e o ato tido como violado, a tornar inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte 5. Reclamação à qual se nega seguimento.” (Rcl nº 64202 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ ac. O Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 14/8/24)



    “Agravo regimental em reclamação. FUNASA. Pretensão rescisória. ADI nº 3.395. Paradigma com interpretação divergente na Primeira e na Segunda Turmas do STF quando formado o título judicial. Insubsistência do fundamento da pretensão rescisória. Prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional. Conservação da eficácia de decisões, ainda que proferidas por juízo incompetente. Não provimento do agravo regimental. 1. A improcedência da pretensão está amparada em fundamentos complementares entre si: i) o paradigma do STF indicado para justificar o pleito recisório ' ADI nº 3.395 ' possuía, até 22/3/21 (data do julgamento da Rcl nº 44.025 pelo Plenário do STF), interpretação divergente na Primeira e na Segunda Turmas do STF para fins de questionamento da competência da Justiça do Trabalho na análise de ação indenizatória proposta contra a FUNASA por prejuízos ao trabalhador em decorrência de sua exposição ao pesticida DDT; ii) a natureza controversa do debate instaurado e o prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional reivindicada orientam, na linha da jurisprudência do STF (v.g. a tese do Tema nº 992 da RG), a tomada de decisão que conserva a eficácia de decisões, ainda que proferidas por juízo incompetente; e iii) o julgado na ADI nº 3.395 ' com interpretação controvertida no STF até 22/3/21 ' não constitui razão jurídica suficiente para a rescisão do julgado no Processo nº 0000664-80.2018.5.14.0003. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 60701 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14/8/24)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente